Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-33.2025.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acolhimento para reconhecer a inexigibilidade da cédula de crédito bancário no 152816-000-00, condenada a embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% do valor da causa e julgada extinta a execução no 1000076-95.2025.8.26.0142, determinada a exclusão de anotação, sob pena de multa. Apelo da embargada. Não conhecimento do recurso quanto à alegação

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acolhimento para reconhecer a inexigibilidade da cédula de crédito bancário no 152816-000-00, condenada a embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% do valor da causa e julgada extinta a execução no 1000076-95.2025.8.26.0142, determinada a exclusão de anotação, sob pena de multa. Apelo da embargada. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de ausência de comprovante de pagamento. Inovação recursal. MULTA. Pretensão ao afastamento. Basta à apelante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos. Recurso não provido na parte conhecida.